Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-12.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000519-12.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR MACHADO - CPF: 386.565.098-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HORACIO DA SILVA - CPF: 280.552.921-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2.o, INCISO I DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CONFIRMADO EM JUÍZO – NARRATIVA UNÍSSONA E CATEGÓRICA DO OFENDIDO -

PREQUESTIONAMENTO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Descabe a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio dos depoimentos e reconhecimentos promovidos pela vítima em ambas as fases processuais, amparados, ainda que de forma reflexa, pelas elucidações do réu, provas estas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante.

- A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo desprovido.

APELANTE

ALEX JUNIOR MACHADO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ALEX JUNIOR MACHADO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0000519-12.2013.8.11.0042 - Código 340810
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto
no art. 157, §2o, inciso I do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, além do pagamento de
13 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
106587522 – Págs. 6/14
, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Ao cabo, realiza o
prequestionamento
do
art. 1.o, inciso III e art. 5o, incisos LV e LVII ambos da Constituição Federal, assim como do art. 156, primeira parte e art. 386, V e VII ambos do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
106587522 - Págs. 17/20
, o Ministério Público requer desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
112528955
pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
27 de maio de 2012
, por volta das 11h15, no estabelecimento comercial denominado “Mercearia Veneza”, localizado na Av. Jurumirim, bairro Bosque da Saúde, nesta Capital,
ALEX JÚNIOR MACHADO
, mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu para si e/ou outrem
coisa alheia móvel, consistente em pecúnia, pertencente ao ofendido
Paulo Horácio da Silva.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o recorrente ingressou no estabelecimento comercial, dirigiu-se ao caixa e, na posse da arma de fogo, anunciou o crime contra o proprietário ali presente, reverberando
“é um assalto, passa todo o dinheiro”
(sic).

A vítima, a seu turno, iniciou a separação do dinheiro, ínterim

no qual vislumbrou a oportunidade de reagir à investida por meio da retirada do instrumento bélico das mãos do infrator, que lhe ocasionou um disparo contra a própria mão. Ato contínuo, o ora recorrente empreendeu fuga, levando consigo apenas parte do dinheiro separado pela vítima, pois deixou cair no chão a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

Consta da peça preambular, outrossim, que a vítima reconheceu o ora recorrente como o autor do crime, salientando que o conhecia anteriormente ao fato ilícito.

Por esse fato,
ALEX JÚNIOR MACHADO
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.

o, inciso I do Código Penal
, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

-
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, VII DO CPP:

No que se refere à primeira vertente recursal, atinente à absolvição do recorrente, em razão da aventada fragilidade do acervo probatório; manuseando os autos, conclui-se que
a melhor sorte não lhe assiste.

A
materialidade do crime
ressai corroborada por meio do boletim de ocorrência (ID
106587519 - Pág. 8/9), do auto de apreensão (ID 106587519 - Pág. 11), do laudo pericial (ID 106587519 - Pág. 25/30) e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

Em relação à
autoria,
por sua vez, de
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
ALEX JÚNIOR MACHADO

na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Com efeito, a vítima
Paulo Horácio da Silva
descreveu o
modus operandi
da conduta ilícita, exercida com o emprego de arma de fogo, com o acréscimo de que conhecia o infrator previamente ao fato,
individualizando-o como
Alexsandro Alves
, pessoa residente no bairro São Matheus, que exercera labor na lanchonete “Pedro Lanches”, situado na Av. dos Trabalhadores, em frente à estação da Rede Cemat. A lém disso,
era filho
da sua ex-funcionária Sandra Regina Machado, descrevendo-o como pessoa de
“cor branca, alta, 1.80m, magro, cabelo amarelo, estilo moicano.”
(sic - ID
106587519 - Pág. 10
).

Malgrado as informações prestadas, as diligências policiais iniciais para localização do suspeito não foram exitosas (ID
106587519 - Pág. 21); sobrevindo a isso um novo comparecimento da vítima
Paulo Horácio da Silva

à Delegacia de Polícia a fim de esclarecer que o infrator se tratava de
enteado
da ex-funcionária

Sandra Regina Machado
, assim como para informar a possível mudança da família para a cidade de Belo Horizonte (ID 106587519 - Pág. 23).

Na mesma oportunidade, afirmou que conhecia
Alexandre Fernando Machado Cavalcante
, filho de
Sandra Regina Machado
, e possuía a certeza de que
ele não fora o responsável
pelo crime perpetrado no seu estabelecimento comercial, demonstrando segurança e imparcialidade quanto à imputação feita em desfavor do ora recorrente (ID 106587519 - Pág. 23).

Posteriormente a esses eventos,
Paulo Horácio da Silva
compareceu novamente à Delegacia de Polícia, oportunidade na qual ratificou todas as declarações anteriores e somente então
procedeu ao reconhecimento fotográfico do ora recorrente
com absoluta certeza (ID
106587519 - Pág. 42)
, justificando que
“
é impossível esquecer o rosto de ALEX, porque o conhecia a muito tempo, que ALEX era um cara trabalhador, mas envolveu com drogas e arrumou inimizades.
”
(sic – ID
106587519 - Pág. 41
).

Nesse contexto, denota-se que a individualização feita pela vítima ocorreu previamente ao reconhecimento fotográfico, materializado com o fito de atribuir maior segurança e credibilidade aos informes já constantes no caderno investigativo.

Sob o crivo do contraditório
,
Paulo Horácio da Silva
persistiu em idêntica narrativa, corroborou o reconhecimento anteriormente realizado e atribuiu absoluta certeza à imputação outrora realizada, dizendo que
“conhecia demais”
(sic) o recorrente, por sê-lo
“freguês”
do seu estabelecimento comercial, filho da sua ex-funcionário e vizinho da sua residência. Rememorou, outrossim, que o infrator o chamou pelo nome quando do anúncio do crime, deixando-o ainda mais incrédulo em razão do vínculo preexistente entre eles e levando-o a crer em eventual disparo contra a sua pessoa, com o fim de evitar futuro reconhecimento (Relatório de Mídia de ID 106587523).

Com efeito, os depoimentos em destaque mostram-se coesos e harmônicos entre si, podendo-se aplicar o hodierno entendimento jurisprudencial de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

A propósito, malgrado o recorrente tenha negado em juízo o cometimento do crime e salientado que àquele tempo residia na cidade de Várzea Grande-MT, na mesma oportunidade corroborou a existência de vínculo com a vítima (ID
106587520 - Pág. 94), a demonstrar que, ainda que forma reflexa, atribuiu deveras credibilidade aos depoimentos prestados em seu desfavor.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

No que se refere ao
prequestionamento
realizado nas razões recursais, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALEX JUNIOR MACHADO
permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0000519-12.2013.8.11.0042 - Código 340810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022